Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703110-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA BASTOS NERES, AIRTON BASTOS NERES, FLORINA BASTOS NERES, GLORIA CRISTINA BASTOS NERES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator